Tribunal: TJES
Processo: 0026965-76.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0026965-76.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ EDUARDO HONORATO

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. TELEXFREE. JUNTADA DE DOCUMENTO. ÔNUS DE DIFÍCIL CUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA
. 1. A pretensão recursal do Apelante deve ser acolhida, haja vista que a inversão do ônus da prova também deve ser deferida quando a parte estiver diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário (§ 1º do art. 373 do Código Processo Civil). 2. É extremamente difícil para o Apelante conseguir documentos que comprovem a relação jurídica existente entre as partes, haja vista o tipo de negociação que as envolvia e o fato da Apelada não se encontrar mais no local de sua sede. 3. Recurso provido, com a anulação da sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0026965-76.2017.8.08.0048

DATA DA SESSÃO: 07/02/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Trata-se de
apelação cível
interposta por
LUIZ EDUARDO HONORATO
, eis que irresignado com os termos da r. sentença que indeferiu a petição inicial da liquidação promovida em face de
YMPACTUS COMERCIAL LTDA
, na forma do art.485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, o recorrente sustentam que o pedido de inversão do ônus da prova e exibição de documento decorre da impossibilidade de terem acesso às planilhas de movimentação das contas vinculadas à empresa recorrida.

Aduz ainda que os documentos carreados à petição inicial comprovam a relação jurídica.

Juízo de retratação negativa exercido pelo julgado primevo (págs.82/83)

Sem contrarrazões.

Petição da apelada requerendo a extinção do processo em razão da decretação de sua falência na data de 09.09.2019 (id 5262539).

Manifestação do apelante pela continuidade do feito (Id 6595489)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
LUIZ EDUARDO HONORATO
, eis que irresignado com os termos da r. sentença que indeferiu a petição inicial da liquidação promovida em face de
YMPACTUS COMERCIAL LTDA
, na forma do art.485, inciso I, do Código de Processo Civil.

De início, ao contrário que do sustenta a apelada, não se cogita de extinção anômala do processo em razão de decretação de sua falência, uma vez que se trata esta demanda de procedimento de liquidação de sentença, cuja tramitação do processo é autorizada pelo art.6º, §1º, da Lei 11.101/2005.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. [...].
2. O deferimento do processamento de recuperação judicial não é suficiente para atrair a competência do juízo falimentar em se tratando de ação que demanda quantia ilíquida, nos termos do § 1º, do art. 6º, da Lei n. 11.101/2005. [...].
(AgInt no AREsp n. 1.524.701/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 3/8/2020.)

A seguir, nas razões do recurso, em breve síntese, aduziu o apelante que cabia à parte apelada o ônus de trazer aos autos os documentos necessários para comprovação das movimentações financeiras realizadas e o saldo das contas existentes em plataforma, cujo acesso não lhe é permitido.

Extrai-se dos autos que o apelante ajuizou a presente demanda objetivando a liquidação de sentença proferida na ação civil pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001, a qual condenou a apelada, Telexfree, a restituir os valores investidos pelos divulgadores.

Como prova do fato constitutivo de seu direito, junto documentos que entende comprovar a existência de vínculo entre as partes, requerendo, ademais, a inversão do ônus da prova, porquanto o sítio eletrônico da recorrida foi retirado do ar, o que impossibilitou o levantamento das transações, dos ganhos já auferidos e aqueles a receber.

Para a magistrado singular, o autor/recorrente poderia ter demonstrado o comprovante de pagamento dos valores direcionados a recorrida, o que não fez, ensejando, pois, o indeferimento da petição inicial.

Partindo dessas premissas, entendo pela manutenção da sentença

Isso porque, no caso em tela, o apelante asseverou nas suas razões recursais que adquiriu da Requerida o produto denominado "Kit Ad Central Family" pelo valor de R$ 3.035,00, esclarecendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) foi sacado de sua conta com a finalidade de ser transferido para conta da Requerida, tendo em vista que o boleto de pág.40 já havia vencido, contudo, não comprova o apelante a transferência dos valores à Apelada.

É de curial sabença que inobstante a inversão do ônus probatório, faz-se mister a presença de elementos mínimos para que se possa condenar a empresa recorrida.

Registre-se que inobstante o histórico desabonador da recorrida, não se pode presumir que ela seja culpada em demandas em sequer se observa a existência de elementos mínimos de celebração do negócio jurídico.

E assim ocorre no caso dos autos, onde o autor pugna pela restituição de quantia sem ao menos trazer aos autos o montante investido originariamente, seja ele através de um comprovante de transferência ou depósito bancário apontando a movimentação financeira.

A existência de e-mail de confirmação de cadastro, login e senha sem a prova do investimento não são hábeis a demonstrar o vínculo material entre as Partes a autoriar a restituição almejada.

Sobre o tema são os precedentes a seguir:

EMENTA: APELAÇÃO – PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – NÃO CONHECIDA – PRETENSÃO DE COBRANÇA DE VALORES – PROVA DOCUMENTAL – ÔNUS DOS AUTORES - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INVIÁVEL – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – AUSÊNCIA DE NULIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Preliminar que se confunde com o mérito, deve ser com ele enfrentada. Precedentes. Preliminar não conhecida.
2. Ainda que os recorrentes tenham trazido aos autos início de prova documental, a procedência do pleito demanda a produção de elementos probatórios robustos da demonstração do seu direito e cujo ônus cabia a eles, de modo que nem mesmo a inversão do ônus da prova seria capaz de sufragá-lo. 3. Tendo a MMª. Juíza a quo apreciado as provas e indicado, de forma fundamentada, as razões da formação de seu convencimento, não há que se falar na existência de nulidade. Inteligência do art. 371, do CPC.
5. Recurso conhecido e improvido. (Apelação Cível, 0009866-77.2017.8.08.0021, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS , Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. TELEXFREE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS PARA DEMONSTRAR EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. IMPOSSIBILIDADE DE LIQUIDAR VALORES POR PRESUNÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A liquidação de sentença coletiva pressupõe a apuração dos destinatários e da extensão dos danos a serem reparados. 2. É ônus da parte autora trazer aos autos elementos mínimos que permitam aferir a existência da relação jurídica entre as partes.
3. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação Cível, 0012912-67.2018.8.08.0012, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/09/2023)

EMENTA : PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA QUE EXTINGUE O PROCESSO. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. A Sentença proferida na ação civil pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001 é ilíquida, por isso, seu cumprimento demanda prévia liquidação, cabendo a parte autora demonstrar, mesmo que de forma superficial, sua legitimidade ativa para propor a demanda (art. 17, do CPC). Precedentes. II. A fase de Liquidação de Sentença presume a existência de uma relação jurídica já discutida entre as Partes, a partir da qual sobreveio Sentença condenatória que se busca executar, sendo necessário, tão somente, apurar-se o quantum debeatur. Assim, para ingressar com a presente Liquidação, cumpre ao Exequente demonstrar, ainda que prefacialmente, a existência de relação jurídica com a Executada, sobretudo considerando tratar-se de Sentença coletiva. III . É ônus do Recorrente demonstrar, ainda que minimamente, a sua relação jurídica com a Recorrida, por meio de documentos que comprovem que esse pode ser beneficiado pela Sentença coletiva, sem prejuízo de a Recorrida ser intimada para apresentar informações complementares.
IV . Na hipótese vertente, o Recorrente não apresentou qualquer documento capaz de aferir um liame subjetivo mínimo entre as Partes para que se dê prosseguimento à Execução. V. Nos casos análogos em que este Egrégio Tribunal de Justiça tem aceitado como satisfeitos os requisitos de admissibilidade da Petição Inicial e determinado a inversão do ônus da prova, os autos estão instruídos com elementos que, ainda que minimamente, demonstram a relação jurídica entre a Parte Exequente e a Telexfree, tais como e-mail de confirmação de cadastro, cópias de boletos bancários e comprovantes de depósitos, os quais, de fato, são hábeis a demonstrar o vínculo entre as Partes.
VI. Recurso conhecido e improvido (Apelação Cível, 0006122-22.2017.8.08.0006, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO , Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data da publicação 26/10/2020)

Destarte, ainda que reconhecida a possibilidade de inversão do ônus da prova para apuração das movimentações financeiras, não há elementos mínimos para demonstrar que o autor/recorrente possuía vínculo com a apelada, o que impõe a manutenção do decisum.

Diante do exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
, para manter na íntegra a sentença objurgada.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

ts

DATA DA SESSÃO: 20/02/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Rememoro aos Eminentes Pares que se trata de Apelação Cível interposta contra a sentença que indeferiu a petição inicial da presente “Ação de Liquidação de Sentença” ajuizada por Luiz Eduardo Honorato em desfavor de Ympactus Comercial Ltda (Telexfree)., por entender que “
é perfeitamente possível a parte autora comprovar a existência de vínculo jurídico realizado entre as partes, seja através de boleto bancário compensado ou extrato demonstrando a transferência de valor para conta da ré
”.

Em suas razões recursais (fls. 36/40) o Apelante alega que:
(i)
encontra-se impossibilitado de ter acesso aos extratos da Telexfree para utilizar como prova na ação judicial, pois o site da Apelada encontra-se “
fora do ar
”; e
(ii)
há manifesto desequilíbrio entre as partes na obtenção da prova, tendo em vista que o recorrente não obtém acesso à integralidade de suas informações.

Desta forma, requer a reforma da sentença para que seja recebida a petição inicial e deferido o pedido de inversão do ônus da prova.

O Eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, proferiu voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, no que foi acompanhado pelo Eminente Desembargador Fábio Brasil Nery.

Pedi vista dos autos para analisar o mérito do presente recurso, especialmente considerando que já tenho me
manifestado
em hipóteses análogas.

Em meu sentir, adianto, a pretensão recursal do Apelante deve ser acolhida, haja vista que a inversão do ônus da prova também deve ser deferida quando a parte estiver “
diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário”
(§ 1º do art. 373 do Código Processo Civil – CPC).

No caso dos autos é extremamente difícil para o Apelante conseguir documentos que comprovem a relação jurídica existente entre as partes, haja vista o tipo de negociação que as envolvia e o fato da Apelada não se encontrar mais no local de sua sede.

Nesse sentido, destaco:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. TELEXFREE. JUNTADA DE DOCUMENTO. ÔNUS DE DIFÍCIL CUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. A pretensão recursal do Apelante deve ser acolhida, haja vista que a inversão do ônus da prova também deve ser deferida quando a parte estiver diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário (§ 1º do art. 373 do Código Processo Civil). 2. É extremamente difícil para a Apelante conseguir documentos que comprovem a relação jurídica existente entre as partes, haja vista o tipo de negociação que as envolvia e o fato da Apelada não se encontrar mais no local de sua sede. 3. Recurso provido, com a anulação da sentença. (TJES, Apelação Cível nº 0001948-93.2017.8.08.0062, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 20/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. TELEXFREE. JUNTADA DE DOCUMENTO. ÔNUS DE DIFÍCIL CUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1 A pretensão recursal do Apelante deve ser acolhida, haja vista que a inversão do ônus da prova também deve ser deferida quando a parte estiver diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário (§ 1º do art. 373 do Código Processo Civil). 2 - É extremamente difícil para o Apelante conseguir documentos que comprovem a relação jurídica existente entre as partes, haja vista o tipo de negociação que as envolvia e o fato da Apelada não se encontrar mais no local de sua sede. 3 - Recurso provido, com a anulação da sentença. (TJES, Apelação Cível nº 0006061-64.2017.8.08.0006, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 16/09/2020)

Face o exposto,
pedindo vênias aos que entendem de modo diverso, dou provimento ao recurso para anular a sentença recorrida, determinando, em consequência, o retorno dos autos à origem para as providências cabíveis (intimar a Apelada para apresentar os documentos solicitados pelo Apelante).

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

ts

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO
:
12/03/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO
CARLOS MAGNO MOULIN LIMA:-

Trata-se de
apelação cível
interposta por
LUIZ EDUARDO HONORATO
em razão da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Serra, nos autos da liquidação interposta em face de
YMPACTUS COMERCIAL S.A.
, que indeferiu a petição inicial.

Em seu voto de relatoria o
Eminente Desembargador Robson Luiz Albanez
negou provimento ao recurso.

Inaugurando a divergência, o
Eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida
deu provimento ao recurso para anular a sentença.

Pedi vista dos autos para analisar com maior acuidade a matéria e, sem delongas, entendo por acompanhar a divergência.

Não obstante a ausência de comprovação dos depósitos ou dos valores que foram transferidos à requerida, a existência de conta com
login
e senha em nome do apelante já é suficiente para
comprovar a relação jurídica existente entre as partes
, e pressupõe o pagamento da adesão e a compra do kit, de modo que os valores devidos a ele serão apurados durante a própria execução.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial nº 1.247.150⁄PR, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, assentou que a sentença proferida em processo coletivo,
”por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de 'quantia certa ou já fixada em liquidação' (art. 475-J do CPC), porquanto, 'em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica', apenas 'fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados' (art. 95 do CDC)
".

Concluindo, destacou-se que
"
a condenação, pois, não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial, não havendo razão lógica ou jurídica para incidir a reprimenda prevista no art. 475-J do CPC. Primeiramente,
apuram-se, na própria execução, a titularidade do crédito e o quantum debeatur apresentado pelo beneficiário do provimento, e somente a partir daí é que fica individualizada a parcela que tocará ao exequente
, segundo o comando sentencial proferido na ação coletiva
"
.

Desse modo, sendo necessária a prévia liquidação da sentença coletiva e, estando os documentos necessários à disposição da apelada, hospedados em ambiente virtual indisponível ao livre acesso público, vislumbro a possibilidade de provimento do recurso, assistindo razão ao apelante em seus argumentos.

Afinal, de acordo com a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, pode o Magistrado atribuir o ônus da prova de modo diverso, diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade da parte de cumprir o encargo, nos termos do caput do art. 373 do CPC.

De conseguinte,
ACOMPANHO
a divergência para
DAR PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOISA CARIELLO:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO
:
19/03/2024

V OT O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOISA CARIELLO:-

Trata-se, aqui, de Apela
ção Cível interposta contra a sentença que indeferiu a petição inicial de “Ação de Liquidação de Sentença” em desfavor da Telexfree.

O julgador de 1o Grau entendeu que seria possível à parte autora comprovar a

existência de vínculo jurídico realizado entre as partes, seja através de boleto bancário compensado ou extrato demonstrando a transferência de valor para conta da ré”.

O Eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, proferiu voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso. O eminente Des. Arthur Neiva pediu vista e inaugurou divergência, com base no §1o do art. 373 do CPC, no que foi acompanhado pelo eminente Des. Fábio Brasil Ney, afirmando possível a inversão do ônus da prova no caso, já que é extremamente difícil para o Apelante conseguir documentos que comprovem a relação jurídica existente entre as partes, haja vista o tipo de negociação que as envolvia e o fato da Apelada não se encontrar mais no local de sua sede.

No caso, eu estou rogando vênia ao eminente e culto Relator, para acompanhar a divergência, porque, de fato, como enfatizou o Des. Fábio Brasil Nery, em sendo necessária a prévia liquidação da sentença coletiva e estando os documentos necessários à disposição da apelada, hospedados em ambiente virtual indisponível ao livre acesso público, assiste razão ao apelante em seus argumentos, podendo, no caso, o Magistrado, à vista das peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade da parte de cumprir o encargo, atribuir o ônus da prova de modo diverso.

De igual forma, portanto, me posiciono no sentido de anular a sentença recorrida, determinando, em consequência, o retorno dos autos à origem para as providências cabíveis (intimar a Apelada para apresentar os documentos solicitados pelo Apelante).

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

R
espeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO
:
02/04/2024

V O T O - V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE E OLIVEIRA:-

Colenda Câmara.

Rememoro versar o recurso de apelação cível interposto contra a respeitável sentença que nos autos da “liquidação de sentença” requerida por
LUIZ EDUARDO HONORATO

contra
YMPACTUS COMERCIAL LTDA. -

TELEXFREE
, indeferiu a petição inicial.

O eminente relator Desembargador Robson Luiz Albanez entendeu por negar provimento ao recurso ao argumento de que “inobstante a inversão do ônus probatório, faz-se mister a presença de elementos mínimos para que se possa condenar a empresa recorrida” e “inobstante o histórico desabonador da recorrida, não se pode presumir que ela seja culpada em demandas em sequer se observa [sic] a existência de elementos mínimos de celebração do negócio jurídico”; que “o autor pugna pela restituição de quantia sem ao menos trazer aos autos o montante investido originariamente, seja ele através de um comprovante de transferência ou depósito bancário apontando a movimentação financeira”; que “A existência de e-mail de confirmação de cadastro, login e senha sem a prova do investimento não são hábeis a demonstrar o vínculo material entre as Partes a autorizar a restituição almejada”; e que “ainda que reconhecida a possibilidade de inversão do ônus da prova para apuração das movimentações financeiras, não há elementos mínimos para demonstrar que o autor/recorrente possuía vínculo com a apelada, o que impõe a manutenção do decisum”.

O culto Desembargador Arthur José Neiva de Almeida inaugurou divergência e deu “provimento ao recurso para anular a sentença recorrida, determinando, em consequência, o retorno dos autos à origem para as providências cabíveis (intimar a Apelada para apresentar os documentos solicitados pelo Apelante)” porque “a inversão do ônus da prova também deve ser deferida quando a parte estiver ‘diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário’ (§ 1º do art. 373 do Código Processo Civil – CPC)” e “No caso dos autos é extremamente difícil para o Apelante conseguir documentos que comprovem a relação jurídica existente entre as partes, haja vista o tipo de negociação que as envolvia e o fato da Apelada não se encontrar mais no local de sua sede.”

O ínclito Desembargador Fábio Brasil Nery e a ilustre Juíza de Direito convocada Heloísa Cariello proferiram votos para acompanhar a divergência.

Após cotejar a respeitável sentença recorrida, as razões e as contrarrazões recursais, bem como os respeitáveis votos que me antecederam, adiro à divergência inaugurada pelo voto proferido pelo eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida.

É cediço que
o cumprimento da sentença proferida nos autos da ação civil pública n.

0800224-44.2013.8.08.0001, julgada pelo

douto

Juízo da SegundaVara Cível da Comarca de Rio Branco,

Estado do Acre,demanda prévia liquidação

e, considerando a complexidade do título, a parte que pretende

liquidação daquele julgado precisa

demonstrar,

ainda

que de forma superficial, sua legitimidade

para tanto(CPC, art. 17).

No caso,

oapelante

afirmaque é beneficiário da sentença coletiva

e

há

elementos de provas

nos autos,

ainda que mínimos,quedemonstramrelação jurídica estabelecida entre as partes,

conforme se vê às fls. 17-9,

razão pela qual entendo pela anulação da sentença com o retorno dos autos ao primeiro grau para as providências cabíveis, conforme determinado pelo voto proferido pelo eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, qualseja,

a

intimação da apelada para apresentar os documentos solicitados pelo apelante,

notadamente aqueles que se encontram à disposição

dela, “hospedados” em ambiente virtual indisponível ao livre acesso público.

Neste sentido já decidiu esta colenda Quarta Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL. YMPACTUS COMERCIAL LTDA. DOCUMENTOS CAPAZES DE PROVAR O VÍNCULO ENTRE AS PARTES DE POSSE DA REQUERIDA. INDISPONIBILIDADE DO SITE QUE CONTINHA AS INFORMAÇÕES. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Cuida-se de liquidação individual de sentença proferida nos autos da ação civil pública (nº 0800224-44.2013.8.01.0001) ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Acre em face de Ympactus Comercial Ltda, na qual o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco condenou a sociedade empresária, cujo nome fantasia é Telexfree, ao ressarcimento dos investimentos empregados a título de Fundo de Caução Retornável. 2) A sentença de procedência de ação coletiva referente a direitos individuas homogêneos, como é o caso dos autos, é genérica, de sorte que, via de regra, depende de superveniente liquidação, não só para apuração do quantum debeatur, mas, também, para aferição da própria titularidade do crédito (cui debeatur) - razão pela qual é denominada pela doutrina processualista como liquidação imprópria. 3) Na hipótese em apreço, a Instância Primeva indeferiu a inicial, por entender inexistente indicação mínima de relação jurídica entre as partes, não tendo a parte autora logrado êxito em comprovar a qualidade de credora. 4) Todavia, não se pode perder de vista que todas as informações referentes aos divulgadores da Telexfree estão de posse da sociedade empresária requerida, que possui o domínio do sítio eletrônico onde tem todas os dados essenciais para a devida comprovação do vínculo e a quantificação do dano. 5) No caso vertente, a documentação juntada pelo requerente, consistente na troca de e-mails entre as partes, configura suficiente indício da existência de relação jurídica firmada, a justificar o deferimento do pedido de inversão do ônus da prova e, por conseguinte, a anulação da sentença terminativa. 6) Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (Apelação cível n.

0008290-94.2017.8.08.0006,

órgão julgador:

Quarta Câmara Cível, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira,

Publicação/Fonte:

DJES 15-03-2024).

P
osto isso, pedindo vênias ao eminente relator Desembargador Robson Luiz Albanez, acompanho a divergência inaugurada com o respeitável voto proferido pelo culto Desembargador Arthur José Neiva de Almeida e dou provimento ao recurso para anular a sentença recorrida.

É como voto.

*

kfm*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026965-76.2017.8.08.0048

APELANTE:
LUIZ EDUARDO HONORATO

APELADA:
YMPACTUS COMERCIAL S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

PEDIDO DE VISTA:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

Rememoro aos Eminentes Pares que se trata de Apelação Cível interposta contra a sentença que indeferiu a petição inicial da presente “Ação de Liquidação de Sentença” ajuizada por Luiz Eduardo Honorato em desfavor de Ympactus Comercial Ltda (Telexfree)., por entender que “
é perfeitamente possível a parte autora comprovar a existência de vínculo jurídico realizado entre as partes, seja através de boleto bancário compensado ou extrato demonstrando a transferência de valor para conta da ré
”.

Em suas razões recursais (fls. 36/40) o Apelante alega que:
(i)
encontra-se impossibilitado de ter acesso aos extratos da Telexfree para utilizar como prova na ação judicial, pois o site da Apelada encontra-se “
fora do ar
”; e
(ii)
há manifesto desequilíbrio entre as partes na obtenção da prova, tendo em vista que o recorrente não obtém acesso à integralidade de suas informações.

Desta forma, requer a reforma da sentença para que seja recebida a petição inicial e deferido o pedido de inversão do ônus da prova.

O Eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, proferiu voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, no que foi acompanhado pelo Eminente Desembargador Fábio Brasil Nery.

Pedi vista dos autos para analisar o mérito do presente recurso, especialmente considerando que já tenho me manifestado em hipóteses análogas.

Em meu sentir, adianto, a pretensão recursal do Apelante deve ser acolhida, haja vista que a inversão do ônus da prova também deve ser deferida quando a parte estiver “
diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário”
(§ 1º do art. 373 do Código Processo Civil – CPC).

No caso dos autos é extremamente difícil para o Apelante conseguir documentos que comprovem a relação jurídica existente entre as partes, haja vista o tipo de negociação que as envolvia e o fato da Apelada não se encontrar mais no local de sua sede.

Nesse sentido, destaco:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. TELEXFREE. JUNTADA DE DOCUMENTO. ÔNUS DE DIFÍCIL CUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. A pretensão recursal do Apelante deve ser acolhida, haja vista que a inversão do ônus da prova também deve ser deferida quando a parte estiver diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário (§ 1º do art. 373 do Código Processo Civil). 2. É extremamente difícil para a Apelante conseguir documentos que comprovem a relação jurídica existente entre as partes, haja vista o tipo de negociação que as envolvia e o fato da Apelada não se encontrar mais no local de sua sede. 3. Recurso provido, com a anulação da sentença. (TJES, Apelação Cível nº 0001948-93.2017.8.08.0062, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 20/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. TELEXFREE. JUNTADA DE DOCUMENTO. ÔNUS DE DIFÍCIL CUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1 A pretensão recursal do Apelante deve ser acolhida, haja vista que a inversão do ônus da prova também deve ser deferida quando a parte estiver diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário (§ 1º do art. 373 do Código Processo Civil). 2 - É extremamente difícil para o Apelante conseguir documentos que comprovem a relação jurídica existente entre as partes, haja vista o tipo de negociação que as envolvia e o fato da Apelada não se encontrar mais no local de sua sede. 3 - Recurso provido, com a anulação da sentença. (TJES, Apelação Cível nº 0006061-64.2017.8.08.0006, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 16/09/2020)

Face o exposto,
pedindo vênias aos que entendem de modo diverso, dou provimento ao recurso para anular a sentença recorrida, determinando, em consequência, o retorno dos autos à origem para as providências cabíveis (intimar a Apelada para apresentar os documentos solicitados pelo Apelante).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

(Desª Convocada Heloisa Cariello

Trata-se, aqui, de Apelação Cível interposta contra a sentença que indeferiu a petição inicial de “Ação de Liquidação de Sentença” em desfavor da Telexfree. O julgador de 1º Grau entendeu que seria possível à parte autora comprovar a existência de vínculo jurídico realizado entre as partes, seja através de boleto bancário compensado ou extrato demonstrando a transferência de valor para conta da ré”.

O Eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, proferiu voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso. O eminente Des. Arthur Neiva pediu vista e inaugurou divergência, com base no §1º do art. 373 do CPC, no que foi acompanhado pelo eminente Des. Fábio Brasil Ney, afirmando possível a inversão do ônus da prova no caso, já que é extremamente difícil para o Apelante conseguir documentos que comprovem a relação jurídica existente entre as partes, haja vista o tipo de negociação que as envolvia e o fato da Apelada não se encontrar mais no local de sua sede.

No caso, eu estou rogando vênia ao eminente e culto Relator, para acompanhar a divergência, porque, de fato, como enfatizou o Des. Fábio Brasil Nery, em sendo necessária a prévia liquidação da sentença coletiva e estando os documentos necessários à disposição da apelada, hospedados em ambiente virtual indisponível ao livre acesso público, assiste razão ao apelante em seus argumentos, podendo, no caso, o Magistrado, à vista das peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade da parte de cumprir o encargo, atribuir o ônus da prova de modo diverso.

De igual forma, portanto, me posiciono no sentido de anular a sentença recorrida, determinando, em consequência, o retorno dos autos à origem para as providências cabíveis (intimar a Apelada para apresentar os documentos solicitados pelo Apelante).

É como voto.

V O T O

(Pedido de Vista)

Trata-se de
apelação cível
interpost
a

por
LUIZ EDUARDO HONORATO

em
razão da
sentença proferida pelo Juízo da
4
ª Vara Cível
de Serra
, nos autos da
liquidação interposta em face de
YMPACTUS COMERCIAL S.A.
,
que
indeferiu a petição inicial
.

Em seu voto de relatoria o
Eminente Desembargador
Robson Luiz Albanez
negou provimento ao recurso.

Inaugurando a divergência, o
Eminente Desembargador
Arthur José Neiva de Almeida
deu provimento ao recurso para anular a sentença.

Pedi vista dos autos para analisar com maior acuidade a matéria e, sem delongas, entendo por acompanhar a divergência.

Não obstante a ausência de comprovação dos depósitos ou dos valores que foram transferidos à requerida, a existência de conta com
login
e senha em nome do apelante já é suficiente para
comprovar a relação jurídica existente entre as partes
, e pressupõe o pagamento da adesão e a compra do kit, de modo que os valores devidos a ele serão apurados durante a própria execução.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial nº 1.247.150⁄PR, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, assentou que a sentença proferida em processo coletivo,
”
por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de 'quantia certa ou já fixada em liquidação' (art. 475-J do CPC), porquanto, 'em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica', apenas 'fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados' (art. 95 do CDC)
".

Concluindo, destacou-se que
"
a condenação, pois, não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial, não havendo razão lógica ou jurídica para incidir a reprimenda prevista no art. 475-J do CPC. Primeiramente,
apuram-se, na própria execução, a titularidade do crédito e o quantum debeatur apresentado pelo beneficiário do provimento, e somente a partir daí é que fica individualizada a parcela que tocará ao exequente
, segundo o comando sentencial proferido na ação coletiva
"
.

Desse modo, sendo necessária a prévia liquidação da sentença coletiva e, estando os documentos necessários à disposição da apelada, hospedados em ambiente virtual indisponível ao livre acesso público, vislumbro a possibilidade de provimento do recurso, assistindo razão ao apelante em seus argumentos.

Afinal, de acordo com a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, pode o Magistrado atribuir o ônus da prova de modo diverso, diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade da parte de cumprir o encargo, nos termos do caput do art. 373 do CPC.

De conseguinte,
ACOMPANHO
a divergência para
DAR PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº

0026965-76.2017.8.08.0048

APTE
S
:
L
UIZ EDUARDO HONORATO

APDO
S
:
YMPACTUS COMERCIAL LTDA
e OUTROS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
L
UIZ EDUARDO HONORATO
, eis que irresignado com os termos da r. sentença que indeferiu a petição inicial da liquidação promovida em face de
YMPACTUS COMERCIAL LTDA
, na forma do art.485, inciso I, do Código de Processo Civil.

De início, ao contrário que do sustenta a apelada, não se cogita de extinção anômala do processo em razão de decretação de sua falência, uma vez que se trata esta demanda de procedimento de liquidação de sentença, cuja tramitação do processo é autorizada pelo art.6º, §1º, da Lei 11.101/2005.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. [...].
2. O deferimento do processamento de recuperação judicial não é suficiente para atrair a competência do juízo falimentar em se tratando de ação que demanda quantia ilíquida, nos termos do § 1º, do art. 6º, da Lei n. 11.101/2005. [...].
(AgInt no AREsp n. 1.524.701/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 3/8/2020.)

A seguir, nas razões do recurso, em breve síntese, aduziu o apelante que cabia à parte apelada o ônus de trazer aos autos os documentos necessários para comprovação das movimentações financeiras realizadas e o saldo das contas existentes em plataforma, cujo acesso não lhe é permitido.

Extrai-se dos autos que o apelante ajuizou a presente demanda objetivando a liquidação de sentença proferida na ação civil pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001, a qual condenou a apelada, Telexfree, a restituir os valores investidos pelos divulgadores.

Como prova do fato constitutivo de seu direito, junto documentos que entende comprovar a existência de vínculo entre as partes, requerendo, ademais, a inversão do ônus da prova, porquanto o sítio eletrônico da recorrida foi retirado do ar, o que impossibilitou o levantamento das transações, dos ganhos já auferidos e aqueles a receber.

Para a magistrado singular, o autor/recorrente poderia ter demonstrado o comprovante de pagamento dos valores direcionados a recorrida, o que não fez, ensejando, pois, o indeferimento da petição inicial.

Partindo dessas premissas,
entendo pela
manutenção da sentença

Isso porque,
no caso em tela,
o apelante asseverou nas suas razões recursais que
a
dquiriu da Requerida o produto denominado "Kit Ad Central Family" pelo valor de R$ 3.035,00, esclarecendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) foi sacado de sua conta com a finalidade de ser transferido para conta da Requerida, tendo em vista que o boleto de pág.40 já havia vencido, contudo, não comprova o apelante a transferência dos valores à Apelada.

É
de curial sabença que inobstante a inversão do ônus probatório, faz-se mister a presença de elementos mínimos para que se possa condenar a empresa recorrida.

Registre-se que inobstante o histórico desabonador da recorrida, não se pode presumir que ela seja culpada em demandas em sequer se observa a existência de elementos mínimos de celebração do negócio jurídico.

E assim ocorre no caso dos autos, onde o autor pugna pela restituição de quantia sem ao menos trazer aos autos o montante investido originariamente,
seja ele através de
um comprovante de transferência
ou depósito
bancári
o
apontando a movimentação financeira.

A
existência de
e-mail de confirmação de cadastro,
login e senha sem a prova do investimento não
são hábeis a demonstrar o vínculo
material
entre as Partes a autoriar a restituição almejada.

Sobre o tema são os precedentes a seguir:

EMENTA: APELAÇÃO – PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – NÃO CONHECIDA – PRETENSÃO DE COBRANÇA DE VALORES – PROVA DOCUMENTAL – ÔNUS DOS AUTORES - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INVIÁVEL – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – AUSÊNCIA DE NULIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Preliminar que se confunde com o mérito, deve ser com ele enfrentada. Precedentes. Preliminar não conhecida.
2. Ainda que os recorrentes tenham trazido aos autos início de prova documental, a procedência do pleito demanda a produção de elementos probatórios robustos da demonstração do seu direito e cujo ônus cabia a eles, de modo que nem mesmo a inversão do ônus da prova seria capaz de sufragá-lo. 3. Tendo a MMª. Juíza a quo apreciado as provas e indicado, de forma fundamentada, as razões da formação de seu convencimento, não há que se falar na existência de nulidade. Inteligência do art. 371, do CPC.
5. Recurso conhecido e improvido.

(
Apelação Cível, 0009866-77.2017.8.08.0021, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS , Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 02/02/2021
)

APELAÇÃO CÍVEL. TELEXFREE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS PARA DEMONSTRAR EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. IMPOSSIBILIDADE DE LIQUIDAR VALORES POR PRESUNÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A liquidação de sentença coletiva pressupõe a apuração dos destinatários e da extensão dos danos a serem reparados. 2. É ônus da parte autora trazer aos autos elementos mínimos que permitam aferir a existência da relação jurídica entre as partes.
3. Recurso conhecido e desprovido.
(
Apelação Cível,
0012912-67.2018.8.08.0012
, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador:
SEGUNDA
CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento:
01/09/2023
)

EMENTA : PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA QUE EXTINGUE O PROCESSO. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. A Sentença proferida na ação civil pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001 é ilíquida, por isso, seu cumprimento demanda prévia liquidação, cabendo a parte autora demonstrar, mesmo que de forma superficial, sua legitimidade ativa para propor a demanda (art. 17, do CPC). Precedentes. II. A fase de Liquidação de Sentença presume a existência de uma relação jurídica já discutida entre as Partes, a partir da qual sobreveio Sentença condenatória que se busca executar, sendo necessário, tão somente, apurar-se o quantum debeatur. Assim, para ingressar com a presente Liquidação, cumpre ao Exequente demonstrar, ainda que prefacialmente, a existência de relação jurídica com a Executada, sobretudo considerando tratar-se de Sentença coletiva. III . É ônus do Recorrente demonstrar, ainda que minimamente, a sua relação jurídica com a Recorrida, por meio de documentos que comprovem que esse pode ser beneficiado pela Sentença coletiva, sem prejuízo de a Recorrida ser intimada para apresentar informações complementares.
IV . Na hipótese vertente, o Recorrente não apresentou qualquer documento capaz de aferir um liame subjetivo mínimo entre as Partes para que se dê prosseguimento à Execução. V. Nos casos análogos em que este Egrégio Tribunal de Justiça tem aceitado como satisfeitos os requisitos de admissibilidade da Petição Inicial e determinado a inversão do ônus da prova, os autos estão instruídos com elementos que, ainda que minimamente, demonstram a relação jurídica entre a Parte Exequente e a Telexfree, tais como e-mail de confirmação de cadastro, cópias de boletos bancários e comprovantes de depósitos, os quais, de fato, são hábeis a demonstrar o vínculo entre as Partes.
VI. Recurso conhecido e improvido
(
Apelação Cível,
0006122-22.2017.8.08.0006
, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO , Órgão julgador:
SEGUNDA
CÂMARA CÍVEL
,
Data d
a publicação 26/10/2020
)

Destarte, ainda que reconhecida a possibilidade de inversão do ônus da prova para apuração das movimentações financeiras, não há elementos mínimos para demonstrar que o autor/recorrente possuía vínculo com a apelada, o que impõe a manutenção do decisum.

Diante do exposto,
conheço
e nego provimento ao recurso
,
para manter na íntegra
a sentença objurgada.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0026965-76.2017.8.08.0048.

APELANTE: LUIZ EDUARDO HONORATO.

APELADA: YMPACTUS COMERCIAL LTDA. - TELEXFREE.

RELATOR: DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ.

V O T O

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Colenda Câmara.

Rememoro versar o recurso de apelação cível interposto contra a respeitável sentença que nos autos da “liquidação de sentença” requerida por
LUIZ EDUARDO HONORATO

contra
YMPACTUS COMERCIAL LTDA. -
TELEXFREE
,
indeferiu a petição inicial
.

O eminente relator Desembargador Robson Luiz Albanez entendeu por negar provimento ao recurso ao argumento de que “inobstante a inversão do ônus probatório, faz-se mister a presença de elementos mínimos para que se possa condenar a empresa recorrida” e “inobstante o histórico desabonador da recorrida, não se pode presumir que ela seja culpada em demandas em sequer se observa [sic] a existência de elementos mínimos de celebração do negócio jurídico”; que “o autor pugna pela restituição de quantia sem ao menos trazer aos autos o montante investido originariamente, seja ele através de um comprovante de transferência ou depósito bancário apontando a movimentação financeira”; que “A existência de e-mail de confirmação de cadastro, login e senha sem a prova do investimento não são hábeis a demonstrar o vínculo material entre as Partes a autorizar a restituição almejada”; e que “ainda que reconhecida a possibilidade de inversão do ônus da prova para apuração das movimentações financeiras, não há elementos mínimos para demonstrar que o autor/recorrente possuía vínculo com a apelada, o que impõe a manutenção do
decisum
”.

O culto Desembargador Arthur José Neiva de Almeida inaugurou divergência e deu “provimento ao recurso para anular a sentença recorrida, determinando, em consequência, o retorno dos autos à origem para as providências cabíveis (intimar a Apelada para apresentar os documentos solicitados pelo Apelante)” porque “a inversão do ônus da prova também deve ser deferida quando a parte estiver
‘diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário’
(§ 1º do art. 373 do Código Processo Civil – CPC)” e “No caso dos autos é extremamente difícil para o Apelante conseguir documentos que comprovem a relação jurídica existente entre as partes, haja vista o tipo de negociação que as envolvia e o fato da Apelada não se encontrar mais no local de sua sede.”

O ínclito Desembargador Fábio Brasil Nery e a ilustre Juíza de Direito convocada Heloísa Cariello proferiram votos para acompanhar a divergência.

Após cotejar a respeitável sentença recorrida, as razões e as contrarrazões recursais, bem como os respeitáveis votos que me antecederam, adiro à divergência inaugurada pelo voto proferido pelo eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida.

É cediço que
o cumprimento da sentença proferida nos autos da ação civil pública n.
0800224-44.2013.8.08.0001, julgada pel
o
douto
Juízo da Segunda
Vara Cível da Comarca de Rio Branco,
Estado do Acr
e
,

demanda prévia liquidação
e, c
onsiderando a complexidade do título, a parte que pretende
liquidação daquele julgado precisa
demonstrar,
ainda
que de forma superficial, sua legitimidade
para tanto
(CPC, art. 17).

No caso,
o
apelante
afirm
a
que é beneficiário da sentença coletiva
e
há
elementos de provas
nos autos,
ainda que mínimos,

que
demonstr
a
m
relação jurídica estabelecida entre as partes,
conforme se vê às fls. 17-9,
razão pela qual entendo pela anulação da sentença com o retorno dos autos ao primeiro grau para as providências cabíveis, conforme determinado pelo voto proferido pelo eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, qua
l
seja,
a
intimação da apelada para apresentar os documentos solicitados pelo apelante,
notadamente aqueles que se encontram à disposição
dela, “
hospedados” em ambiente virtual indisponível ao livre acesso público.

N
este sentido já decidiu esta colenda Quarta Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL. YMPACTUS COMERCIAL LTDA. DOCUMENTOS CAPAZES DE PROVAR O VÍNCULO ENTRE AS PARTES DE POSSE DA REQUERIDA. INDISPONIBILIDADE DO SITE QUE CONTINHA AS INFORMAÇÕES. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Cuida-se de liquidação individual de sentença proferida nos autos da ação civil pública (nº 0800224-44.2013.8.01.0001) ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Acre em face de Ympactus Comercial Ltda, na qual o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco condenou a sociedade empresária, cujo nome fantasia é Telexfree, ao ressarcimento dos investimentos empregados a título de Fundo de Caução Retornável. 2) A sentença de procedência de ação coletiva referente a direitos individuas homogêneos, como é o caso dos autos, é genérica, de sorte que, via de regra, depende de superveniente liquidação, não só para apuração do quantum debeatur, mas, também, para aferição da própria titularidade do crédito (
cui debeatur
) - razão pela qual é denominada pela doutrina processualista como liquidação imprópria. 3) Na hipótese em apreço, a Instância Primeva indeferiu a inicial, por entender inexistente indicação mínima de relação jurídica entre as partes, não tendo a parte autora logrado êxito em comprovar a qualidade de credora. 4) Todavia, não se pode perder de vista que todas as informações referentes aos divulgadores da Telexfree estão de posse da sociedade empresária requerida, que possui o domínio do sítio eletrônico onde tem todas os dados essenciais para a devida comprovação do vínculo e a quantificação do dano. 5) No caso vertente, a documentação juntada pelo requerente, consistente na troca de e-mails entre as partes, configura suficiente indício da existência de relação jurídica firmada, a justificar o deferimento do pedido de inversão do ônus da prova e, por conseguinte, a anulação da sentença terminativa. 6) Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (
Apelação cível n.
0008290-94.2017.8.08.0006,
órgão julgador:
Quarta Câmara Cível, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira,
Publicação/Fonte:
DJES 15-03-2024).

P
osto isso,
pedindo vênias ao eminente
relator
Desembargador
Robson Luiz Albanez
,
a
companho
a divergência inaugurada com
o respeitável voto proferido pelo
culto
Desembargador
Arthur José Neiva de Almeida
e dou
provimento ao recurso para anular a sentença recorrida.

É como voto.